Tribunal: STF
Processo: Pet 6122
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, processa-se o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em que prevista a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 



    Por meio de petição protocolada sob o n. 0065513/2021, vem a defesa do Colaborador relatar dificuldades financeiras que lhe teriam impedido de efetuar o pagamento do valor remanescente da multa compensatória ajustada. Requer, portanto, a dilação do prazo para quitação ou, em ordem subsidiária, a execução da garantia (e.Doc.133). 



    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República no sentido de não ser razoável elastecer o lapso que se encerrou há dois anos, uma vez que a multa deveria ser quitada até março de 2020, de acordo com o cronograma pactuado, “mormente diante da estipulação de uma garantia a ser executada” (e.Doc.146). Pleiteia, por tal razão, “a imediata execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, §2º, “c”, para satisfação da multa insculpida na Cláusula 5ª, §2º, “bii”, no valor de R$ 4.043.176,68, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor- IPCA”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Com efeito, vocaciona deferimento o pedido formulado em ordem subsidiária pela defesa técnica do Colaborador.



    Em tal panorama, este Relator nada tem a objetar quanto à execução da garantia, mediante leilão do imóvel com matrícula 50.847, situado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista/SP (Condomínio Quinta da Baronesa – Alameda dos Sombreiros, n. 297), com o posterior depósito do valor na conta judicial respectiva.



    Como admitido pela defesa técnica, o Colaborador “informou que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do restante da multa no presente momento, em razão de dificuldades financeiras por ele enfrentadas” (e.Doc.133). Diante disso, a Procuradoria-Geral da República adere ao pleito formulado em ordem subsidiária (execução da garantia), com ênfase nos seguintes aspectos:



    (…)



    Consoante Cláusula 5ª, §2º, “bii” (fl. 50), o restante da multa deveria ter sido quitado até março de 2020.



    Somado a isso, previu-se na Cláusula 5ª, §2º, “c” que o imóvel situado no Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista SP (Condomínio Quinta da Baronesa - Alamenda dos Sombreiros, n° 297), funcionaria como garantia do acordo, podendo ser acionado em caso de não pagamento dos valores referentes à multa. 



    Não se mostra razoável, portanto, conceder prazo adicional para pagamento de uma multa que já deveria ter sido adimplida há dois anos, mormente diante da estipulação de uma garantia a ser executada. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a imediata execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, §2º, “c” para satisfação da multa insculpida na Cláusula 5ª, §2º, “bii”, no valor de R$ 4.043.176,68, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA. . (fls. 1.829-1.830). 



     



    Nas circunstâncias, tem razão a Procuradoria-Geral da República quando se opõe ao pedido de dilação.



    Consabido que o art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013 estabelece, como um dos resultados necessários da colaboração premiada, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, sem prever a destinação específica desses ativos.



    Considerando essa diretriz, o pedido de dilação formulado pela defesa técnica do Colaborador não vocaciona deferimento, em especial porque nem sequer foi apresentado cronograma com proposta factível de repactuação dos pagamentos remanescentes devidos. Nesse panorama, é incabível elastecer o prazo em detrimento de vítimas dos fatos delatados, a quem a lei penal confere expressa primazia na recomposição dos danos.



    Ademais, como bem salientou a Procuradoria-Geral da República, há específica previsão de garantia no acordo de colaboração premiada de bem imóvel situado em Bragança Paulista/SP (Cláusula 5ª, § 2º), sendo possível a alienação judicial.



    3. À luz do exposto, defiro o pedido subsidiário formulado pela defesa do Colaborador Fábio Ferreira Cleto, com isso, determino a execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, § 2º deste acordo. 



    Oficie-se à 23ª Subseção Judiciária em Bragança Paulista/SP, com cópias dos autos e deste despacho, a quem delego a execução da garantia, mediante leilão judicial do imóvel com matrícula 50.847, situado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista/SP (Condomínio Quinta da Baronesa – Alameda dos Sombreiros, n. 297), com o posterior depósito do valor na conta judicial vinculada aos autos deste acordo de colaboração premiada. Comunique-se ao Juízo ordenado que as diligências relacionadas à destinação do valor às vítimas serão implementadas posteriormente, no âmbito desta Suprema Corte.



    Cientifique-se deste despacho o Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal, perante o qual tramitou a ação penal pelos fatos confessados neste acordo (AP n. 0060203-83.2016.4.01.3400).



    Oficie-se, por malote . Intimem-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente